Tribunal: TJDFT
Processo: 0744840-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744840-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO ANTONIO TRAMONTINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Julio Antônio Tramontini contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum no 0747064-19.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília/DF, que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Posse/GO. Eis a r. decisão agravada: “O autor reside em Goiás e está representado por advogado de Santa Catarina. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do autor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é por outro motivo que o artigo 63 do Código de Processo Civil foi reformulado, a fim de evitar o vem sendo verificado nas mais diversas comarcas e circunscrições do país. No caso em exame, embora a sede da ré esteja localizada em Brasília/DF, verifica-se que a obrigação objeto da demanda foi assumida perante a agência/sucursal existente em Posse/GO, município em que também reside o autor. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a regra geral de competência territorial seja a da sede da pessoa jurídica, quando a controvérsia se refere a obrigações assumidas em agência ou sucursal, o foro destas últimas é o competente (REsp n. 2.106.701/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJe de 5/3/2025). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025 - sem grifo no original) Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em Goiás, sendo que o seu patrono tem domicílio em Santa Catarina, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Posse/GO, procedendo-se às comunicações pertinentes. Se o autor comparecer aos autos e renunciar ao prazo recursal, promova-se de imediato a redistribuição, conforme determinado. Se não houver manifestação, aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão.” Narra que, na origem, se trata de cumprimento de sentença manejada em desfavor do Brasil, decorrente da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400. Em resumo, defende a tese de que a competência é territorial, de modo que acertado o ajuizamento perante o foro em que se localiza a sede da empresa requerida. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito pleiteiam a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 77304231). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Posse/GO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A questão devolvida ao exame do Tribunal, consubstanciada em analisar a competência jurisdicional para processar e julgar ações decorrentes da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 proposta em desfavor do Banco do Brasil SA, não é nova, mas, ao contrário, tem sido bastante debatida, e depois de maior reflexão, observo que há evidente inclinação da jurisprudência da Corte para admitir o declínio de competência em apreço. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil com as modificações após a vigência da Lei n.o 14.879/2024, além das normas da Constituição Federal e do Código Civil. Desde logo, consigno que as agravantes residem em Rio das Antas/SC e pretendem a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. A seu turno, a parte agravada/ré é o Banco do Brasil, instituição financeira que tem sede em Brasília, Distrito Federal e já ultrapassou mais de 56.000 pontos de atendimentos, com agências, postos e correspondentes bancários, além de constantemente ampliar sua presença física pelo Brasil, chegando a 96,8 dos municípios, segundo Análise de Desempenho do primeiro trimestre de 2022. Importante destacar que o § 5o do art. 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, define como prática abusiva o ajuizamento de demandas em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio o a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, podendo o juiz declinar de ofício ao identificar tal prática. Confira-se: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Nesse norte, as situações que indicam competência relativa exigem análise sob a ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORAS RESIDENTES EM SANTA CATARINA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. GESTÃO E EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As autoras residem no estado de Santa Catarina e ajuizaram a ação no foro de Brasília/DF, motivo por que a Instância de Origem declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio das Antas/SC. 2. A própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal). O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 3. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). 4. O § 5o do art. 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, define como prática abusiva o ajuizamento de demandas em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio o a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, podendo o juiz declinar de ofício ao identificar tal prática. 5. As situações que indicam competência relativa exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ já possuía entendimento de que, nos casos em que a parte autora esteja no polo ativo da demanda, ela pode escolher o foro do domicílio do réu, de eleição contratual ou do local de cumprimento da obrigação, cabendo-lhe optar por ajuizar a demanda no local em que melhor atenda aos seus interesses. Todavia, mesmo nos casos de competência relativa, a Corte Infraconstitucional já entendia ser inadmissível a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, do réu, de eleição ou o do local de cumprimento da obrigação. 7. Não obstante o Banco do Brasil ter sede em Brasília, nada justifica a tramitação do feito nesta Capital Federal. O § 1o do art. 75 do Código Civil dispõe que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.” 8. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, ‘o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população’. Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. (Aresto Acórdão 1886235 – TJDFT). 9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1945512, 0737033-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Cível de Brasília para uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é válida a escolha do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda, considerando a sede do Banco do Brasil, e se é possível o declínio de competência de ofício, mesmo em se tratando de competência territorial relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às ações de reparação de danos contra o Banco do Brasil relacionadas à gestão das contas individuais do PASEP, pois não há relação de consumo. 4. Embora a competência territorial seja, em regra, relativa e não possa ser declarada de ofício (Súmula no 33 do STJ), essa regra não pode ser aplicada em afronta ao princípio do juiz natural e à vedação da escolha aleatória de foro. 5. A parte não pode, sem justificativa plausível, escolher aleatoriamente o foro, mesmo em se tratando de regra de competência territorial. A jurisprudência do STJ veda a escolha aleatória de foro que não seja o do domicílio do autor, do réu, de eleição, ou do local de cumprimento da obrigação. 6. As regras de competência do CPC, estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos pela Constituição Federal e pelas normas de organização judiciária. 7. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC, incluindo o § 5o, que dispõe que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com domicílio das partes ou negócio jurídico, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 8. O ajuizamento de demandas no TJDFT, que discute relações jurídicas realizadas em todo o território nacional sem vínculo com o Distrito Federal, viola regra de distribuição de jurisdição e competência funcional, em afronta ao pacto federativo (arts. 18, 25, 125 da CF) e aos limites de atuação do Poder Judiciário Distrital. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, configura prática abusiva e autoriza o declínio de competência de ofício, mesmo em se tratando de competência territorial relativa. A relação jurídica envolvendo o PASEP não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Constituição Federal: arts. 5o, LXXIV; 18; 25; 96, II; 125; 239. · Código Civil: arts. 1.172. · Código de Processo Civil: arts. 44; 46; 53, III, ‘a’ e ‘b’; 63, §§ 1o e 5o; 99; 101, I; 246; 370; 373, I; 937, § 4o; 1.051. · Lei Complementar no 8/1970; no 26/1975. · Decreto no 4.751/2003. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, Tema 1150; REsp 1.895.936/TO; REsp 2.106.701/DF; AgInt no AREsp 1.815.141/AL; AgInt nos EDcl no CC 186.202/DF; ADI 5017 MC. ·TJDFT, IRDR 16; Acórdãos 1954761, 1950516, 1986478, 1961585, 2000971, 1978029, 1975555, 1957674, 1859767, 0744103-45.2024.8.07.0000. (Acórdão 2040946, 0724351-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA. ROL DO ART. 1.015/CC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AGÊNCIA CENTRAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. LOCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO BANCO DEPOSITÁRÍO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de reparação de danos ajuizada em Brasília/DF fundamentada no descumprimento de normas referentes aos juros e à atualização monetária no saldo de conta individual de participante do PASEP e na responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má administração. 2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracati/CE, foro do domicílio do autor e da agência bancária de depósito e de saque do PASEP. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é competente o foro onde se situa a agência central do Banco do Brasil S/A ou o foro do domicílio do autor e do lugar da agência bancária de relacionamento onde foram feitos os depósitos e saques do PASEP. III – Razões de decidir 4. A decisão que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Aracati/CE não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constatada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ. 5. A relação jurídica em exame não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. 6. O autor tem domicílio em Aracati/CE, onde também está localizada a agência depositária. Mantida a declinação da competência de natureza relativa de ofício, pois evidenciada a escolha aleatória e injustificada de jurisdição que não corresponde ao foro do domicílio do autor nem ao local da agência depositária. 7. A questão em exame é distinta da que fundamenta a Súmula 33/STJ por ser escolha aleatória de jurisdição que não observa os critérios legais de fixação da competência; descumpre o princípio do Juiz Natural; e burla o sistema de Organização Judiciária do TJDFT, o qual objetiva melhor distribuição e agilização dos processos. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, alínea “b”; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Agravo de instrumento no 07003971220248070000, Acórdão no 1835905, Relatora Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento 20/3/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07456557920238070000, Acórdão no 1805337, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 23/1/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07480097720238070000, Acórdão no 1831722, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento 13/3/2024. (Acórdão 2034791, 0726670-91.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) (g.n.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do ora recorrente, mas, nesta cognição sumária, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator